Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-16.2018.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001594-16.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 283.982.461-20 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (EMBARGADO), ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), RACHID NAPOLESSI NETO - CPF: 975.811.351-87 (EMBARGADO), OSMAR RIBEIRO - CPF: 770.613.901-82 (EMBARGADO), GERALDO JOSE CASOTTI - CPF: 210.516.909-00 (EMBARGADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), EGUINALDA GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 012.171.041-60 (EMBARGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), EGUINALDA GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 012.171.041-60 (EMBARGANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 283.982.461-20 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RACHID NAPOLESSI NETO - CPF: 975.811.351-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR RIBEIRO - CPF: 770.613.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO JOSE CASOTTI - CPF: 210.516.909-00 (EMBARGANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Honorários Advocatícios. Aplicação de Precedentes do STF. Tabelião Interino. Inexistência de Omissão, Contradição ou Erro Material.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que: (i) deu provimento aos Recursos de Apelação para afastar a responsabilidade pessoal de Tabeliã interina por danos decorrentes da lavratura de procuração pública falsa, com base nos Temas 777 e 940 do STF; (ii) supriu omissão da sentença ao fixar honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (R$ 5.000,00). Os Embargantes alegam, respectivamente, erro material e omissão quanto à base de cálculo dos honorários, e contradição na aplicação retroativa dos precedentes do STF.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material ou omissão no acórdão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se houve contradição na aplicação de precedentes do STF a fatos anteriores à sua fixação.

III.
Razões de Decidir

3. A adoção deliberada do valor da condenação como base de cálculo dos honorários configura juízo técnico interpretativo, não se caracterizando como erro material passível de correção nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC.

4. A ausência de fundamentação exaustiva sobre todos os critérios legais de fixação da verba honorária não configura omissão quando há motivação suficiente que permita compreender os fundamentos da decisão.

5. A hipótese de fixação equitativa dos honorários é subsidiária, aplicável apenas quando não seja possível mensurar o valor da condenação ou do benefício obtido, o que não se verifica no caso concreto.

6. A aplicação dos Temas 777 e 940 do STF a processo pendente não configura contradição, por se tratar de precedentes com efeito vinculante e retroativo (
ex tunc
), conforme determina o art. 927, III, do CPC.

7. A jurisprudência vinculante possui força normativa e deve ser observada pelos tribunais, ainda que o julgamento do precedente seja posterior à ocorrência dos fatos discutidos na causa.

8. A discordância quanto à solução jurídica adotada não se confunde com vício de contradição interna do julgado, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Ambos os Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A escolha da base de cálculo dos honorários advocatícios, quando fundamentada e dentro dos parâmetros legais, não configura erro material nem omissão sanável por embargos de declaração. 2. Precedentes com repercussão geral firmados pelo STF possuem efeito retroativo e devem ser aplicados aos processos pendentes, nos termos do art. 927, III, do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º e 8º; 489, § 1º, IV; 927, III; 1.022 e parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 777, Repercussão Geral, j. 05.12.2019; STF, Tema 940, Repercussão Geral, j. 02.07.2020; STJ, interpretação do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
Ivanilda Pereira dos Santos
e
Geraldo José Casotti
em virtude do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que deu provimento aos Recursos de Apelação interpostos por
Ivanilda Pereira dos Santos e Eguinalda Guimarães Rodrigues
.

Em síntese, o Acórdão reconheceu a ilegitimidade passiva desta última, que atuava como Tabeliã interina, à luz dos Temas 777 e 940 do STF, afastando sua responsabilidade pessoal pelos danos decorrentes da lavratura de procuração pública falsa. Ainda, supriu omissão da sentença ao fixar honorários de sucumbência em favor da Autora, no valor de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O Embargante
Geraldo José Casotti
sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar os Temas 777 e 940 do STF a um caso anterior às respectivas decisões, violando o princípio da irretroatividade da lei (
tempus regit actum
). Argumenta que a reconvenção foi proposta em abril de 2019, antes dos julgamentos dos Temas mencionados (dezembro de 2019 e julho de 2020, respectivamente), o que tornaria inaplicável a responsabilização nos moldes fixados pelo STF.

Afirma que houve aplicação retroativa de jurisprudência prejudicial, contrariando os artigos 5º, XXXVI da CF/88 e disposições da LINDB.

Defende que a responsabilidade da corré Eguinalda deve ser mantida, com base na legislação vigente à época dos fatos, sendo restabelecida a sentença de primeiro grau, que reconheceu sua legitimidade passiva e a condenou a ressarcir valores pagos pela aquisição do imóvel.

Sob tais fundamentos, pugna pelo provimento dos embargos para sanear a contradição apontada, com efeitos infringentes, a fim de restabelecer a sentença que reconhecia a legitimidade da corré Eguinalda Guimarães Rodrigues.

Por sua vez, a Embargante
Ivanilda Pereira dos Santos
alega que o acórdão, ao fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (R$ 5.000,00), incorreu em erro material e omissão quanto ao critério de cálculo, violando diretamente o art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC.

Sustenta que o valor da condenação não representa o real proveito econômico da demanda, que envolveu a anulação de alienação fraudulenta de imóvel avaliado em R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), valor da causa fixado na inicial.

Argumenta que, sendo a ação de natureza declaratória e desconstitutiva, a base de cálculo dos honorários deve considerar o valor integral do bem jurídico protegido, somado aos danos morais arbitrados.

Postula a reforma do critério de cálculo da verba honorária, com sua fixação em 15% sobre o valor atualizado da causa ou, sobre o valor do imóvel objeto da lide.

Subsidiariamente, caso não seja possível mensurar o proveito econômico com precisão, requer a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observando-se a complexidade da causa, a duração do processo, o número de réus e o grau de zelo profissional exigido.

Contrarrazões no Id. 329785869.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Ivanilda Pereira dos Santos
e
Eguinalda Guimarães Rodrigues
interpuseram Recursos de Apelação em virtude da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, movida em face de
Imobiliária Aurora Ltda., Rachid Napolessi Neto, Osmar Ribeiro, Geraldo José Casotti e Eguinalda Guimarães Rodrigues
.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconheceu a nulidade da alienação do imóvel em razão de fraude constatada no instrumento de procuração, determinou o retorno ao
status quo ante
e fixou indenização por danos morais em favor da Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Além disso, julgou improcedente o pleito em relação à primeira e o segundo Requerido e julgou procedente a reconvenção apresentada por Geraldo José Casotti, condenando a quinta Requerida, Eguinalda Guimarães Rodrigues, ao pagamento dos valores despendidos na aquisição do imóvel.

Em suas razões recursais, a Apelante
Ivanilda Pereira dos Santos
sustentou que, embora tenha obtido êxito parcial na demanda, a sentença foi omissa quanto à condenação dos Réus vencidos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Autora, contrariando o disposto no artigo 85 do CPC.

Defendeu que, sendo vencedora quanto ao núcleo central da demanda, a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, deve ser reconhecido seu direito aos honorários.

Requereu, assim, a reforma parcial da sentença para que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Por sua vez, a Apelante
Eguinalda Guimarães Rodrigues
, sustentou, preliminarmente, a nulidade de sua citação e sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que exercia, à época dos fatos, a função de Tabeliã Interina, não podendo, portanto, ser responsabilizada pessoalmente por atos praticados na serventia extrajudicial, nos termos dos Provimentos CNJ nº 149/2023 e nº 176/2024 e do Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça.

Alegou que, sendo preposta do Estado, qualquer responsabilização deveria ter sido dirigida à Procuradoria Geral do Estado.

Apontou também nulidade do processo pela ausência de curador especial ao réu revel Osmar Ribeiro, cuja conduta, conforme reconhecido nos autos, foi determinante para a fraude ocorrida. Argumentou que sua revelia comprometeu o contraditório e a justa distribuição de responsabilidade, sendo necessária a declaração de nulidade dos atos processuais desde a citação do referido réu.

No mérito, defendeu a existência de excludente de responsabilidade civil, ante a comprovação de culpa exclusiva de terceiro (Osmar Ribeiro), que agiu de forma fraudulenta sem qualquer participação da interina na prática do ilícito. Reforçou que não lavrou a escritura, não autorizou cessão de direitos, não recebeu valores e tampouco participou da negociação do imóvel, sendo sua atuação limitada ao reconhecimento formal da procuração, cujos requisitos formais estavam presentes à época.

Sob tais fundamentos, requereu o provimento do recurso, a fim de que fosse declarada a nulidade do processo desde a origem, em razão de sua ilegitimidade passiva, na qualidade de Tabeliã interina, bem como pela ausência de defensor dativo ao Réu revel, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro. Subsidiariamente, requereu a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial e da reconvenção em seu desfavor, e o consequente reconhecimento de sua exclusão do polo passivo.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, ambos os Recursos de Apelação foram provido para: (a) suprir omissão da sentença quanto à condenação dos Réus vencidos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC; (b) reconhecer a ilegitimidade passiva da corré Eguinalda Guimarães Rodrigues, por se tratar de Tabeliã interina à época dos fatos, atuando como preposta do Estado, razão pela qual foi afastada sua responsabilidade civil pessoal, com fulcro no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e nos Temas 777 e 940 do STF, extinguindo-se o processo em relação à referida parte, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Inconformados, ambas as partes alegam, cada qual a seu modo, a existência de vícios no julgado, de modo que passo a analisá-los de forma individualizada.

Quanto aos Embargos de Ivanilda Pereira dos Santos:

A Embargante alega que o acórdão incorreu em erro material ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00 – correspondente à indenização por danos morais), quando deveria tê-lo feito sobre o valor da causa ou, alternativamente, sobre o valor do bem imóvel cuja propriedade foi restituída, o que corresponderia ao efetivo proveito econômico obtido.

Ocorre que tal alegação não encontra respaldo fático ou jurídico suficiente para se caracterizar como erro material, nos moldes do art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC.

Com efeito, não houve qualquer deficiência de lógica, de números, de datas ou de valores que se tenha reproduzido por lapso redacional. A opção deliberada do colegiado por adotar o valor da condenação como base de cálculo dos honorários, mesmo que discutível do ponto de vista doutrinário ou jurisprudencial, não se confunde com erro material, é expressão de juízo técnico interpretativo, protegido pela autonomia jurisdicional e insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

Do mesmo modo, não se vislumbra omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou adequadamente a tese de que houve omissão na sentença quanto à fixação dos honorários de sucumbência e expressamente supriu tal falha, fixando os honorários em percentual razoável e dentro da margem legal prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

Ainda que não tenha desenvolvido exaustiva fundamentação sobre os critérios de escolha entre as diversas bases de cálculo possíveis (valor da condenação, do proveito econômico ou da causa), a fundamentação contida no acórdão foi suficiente para revelar o raciocínio jurídico adotado, permitindo a compreensão dos motivos da decisão.

Conforme assentado na jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive do STJ, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia (art. 489, §1º, IV, CPC).

Não há omissão quando o acórdão manifesta entendimento contrário ao interesse da parte e expressa os fundamentos jurídicos que embasam tal decisão.

No caso em tela, a escolha do critério de fixação dos honorários foi feita de forma clara, ainda que concisa, e apoiada em norma cogente do CPC. A discordância quanto à base de cálculo é matéria para instância superior, mediante recurso próprio, e não para integração do julgado via embargos declaratórios.

Por fim, o argumento subsidiário da Embargante, no sentido de que, não sendo mensurável o proveito econômico, deveria ser adotada fixação por equidade (art. 85, §8º, CPC), tampouco se sustenta.

O acórdão não deixou de mensurar o valor da condenação, este foi expressamente fixado e utilizado como base de cálculo. A hipótese de equidade é subsidiária, de aplicação residual, cabível apenas quando não seja possível aferir valor econômico da condenação ou do benefício obtido, o que não é o caso.

Diante disso, não há omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, impondo-se a rejeição dos Embargos de Declaração interpostos por Ivanilda Pereira dos Santos.

Quanto aos Embargos de Geraldo José Casotti:

Sustenta o Embargante que teria havido contradição no julgado ao reconhecer a ilegitimidade passiva de Eguinalda Guimarães Rodrigues com base em precedentes do STF (Temas 777 e 940), cuja definição se deu após a propositura da ação e da reconvenção.

Assim, segundo a tese defensiva, a aplicação de tais precedentes aos fatos ocorridos antes de seu julgamento configuraria contradição lógica, uma vez que a jurisprudência estaria sendo aplicada retroativamente em prejuízo da parte reconvinte.

Tal argumento, embora articulado com sofisticação retórica, não resiste a uma análise rigorosa à luz da teoria da decisão judicial e da dogmática processual.

A suposta “contradição” apontada não se verifica no corpo do acórdão. A decisão é coerente em suas premissas e conclusões, desenvolve uma linha argumentativa consistente e adota entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, o que, em termos técnico-jurídicos, vincula todos os órgãos do Poder Judiciário.

Não se pode confundir alteração normativa (lei nova) com mudança de orientação jurisprudencial. A aplicação de precedentes vinculantes, especialmente aqueles firmados em repercussão geral, possui, como regra, efeito
ex tunc
, de modo a alcançar inclusive os processos pendentes de julgamento.

O art. 927, inciso III, do CPC, impõe ao julgador o dever de observar os precedentes do STF, e o acórdão ora embargado cumpriu esse dever ao afastar a responsabilidade pessoal da Tabeliã interina.

Ademais, mesmo que o julgamento dos Temas 777 e 940 tenha ocorrido após os fatos narrados na exordial, sua aplicação ao caso concreto não representa violação à segurança jurídica. Ao contrário, reforça o compromisso com a uniformidade e integridade do direito, evitando decisões discrepantes em casos análogos.

É preciso reconhecer que a jurisprudência tem papel normativo integrador e que suas decisões interpretativas, quando vinculantes, operam como verdadeira norma de decisão.

O julgado impugnado reconheceu a ilegitimidade passiva da Embargada com base na atual e consolidada compreensão da Corte Suprema, segundo a qual os interinos não respondem pessoalmente por danos decorrentes de sua atuação oficial, devendo a responsabilidade recair sobre o Estado.

Não há qualquer incompatibilidade lógica ou normativa entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada pelo v. acórdão. A crítica do Embargante revela inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, mas não demonstra a existência de contradição interna, vício ou erro material.

Assim, constata-se que os Embargos de Declaração opostos por Geraldo José Casotti têm natureza meramente infringente e traduzem tentativa de rediscutir o mérito do julgado, propósito vedado nesta via estreita, salvo em casos absolutamente excepcionais de obscuridade, omissão ou contradição, o que definitivamente não se verifica na hipótese.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos por
Ivanilda Pereira dos Santos
, bem como àqueles opostos por
Geraldo José Casotti
, por inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
27/01/2026